Tribunal: CARF
Processo: 10920.904539/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904539/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.399 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIA
TRATADA EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado , por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-010.396, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10920.904536/2012-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silv.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904539/2012-53
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.399 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2012-53

Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI, utilizado na
compensação de débitos da empresa. Em sua análise, a DRF reconheceu o direito em parte,
homologando parcialmente as compensações, tendo o saldo sido reduzido em função de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Segundo Termo de Informação Fiscal anexo ao Despacho Decisório e disponível
para consulta no sítio da Receita Federal na internet, a auditoria realizada verificou erro na
classificação fiscal e alíquota dos produtos “ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL e
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO”, pois a empresa estava utilizando
a classificação fiscal em suas notas fiscais de saídas com o código NCM 3917.23.00 e com
alíquotas do IPI de 0%, resultando na lavratura do auto de infração objeto do processo
10480.720802/2013-61, cuja cópia também encontra-se anexada ao despacho decisório.
Destaque-se que o auto citado não está sendo julgado em conjunto com o presente
processo em função de não ter havido impugnação administrativa para o mesmo. Referido
lançamento foi contestado na vis judicial, estando atualmente com exigibilidade suspensa por
depósito.
No Relatório Fiscal do referido auto, a fiscalização entende que a classificação
adotada refere-se aos “tubos rígidos”, não se aplicando aos produtos em questão. Entendeu a
autoridade fiscal que a classificação correta seria 3917.32.90 para o “eletroduto corrugado
flexível” e 3917.39.00 para o “eletroduto corrugado flexível reforçado”, ambos com alíquota de
cinco por cento.
Cientificada, a interessada apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade na qual alega que a fiscalização em nenhum momento comprovou por análise
técnica do produto a suposta classificação fiscal que entende ser correta.
A Delegacia Regional do Brasil de Julgamento proferiu Acórdão que entendeu julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para os
eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.39.00 para os eletrodutos flexíveis
reforçados de PVC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica
ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.399 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2012-53

A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
impugnação.
Em sessão realizada em 23/09/2020, esta e. Turma decidiu converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora da RFB: (i) apresente laudo técnico-
pericial conclusivo que responda afirmativa ou negativamente, de maneira objetiva e
fundamentada, os seguintes quesitos referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao
produto "tubo extensível universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido ou não-
rígido ("flexível")? (i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila? (i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma
pressão mínima de 27,6 MPa? (i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou
associados de outra forma com outras matérias? (i.e) unicamente se o produto não for
reforçado com outras matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios? (i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este específico quesito levar
em consideração o texto da Nota 4,1 transcrito em nota de rodapé no presente voto. (ii)
Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os esclarecimentos que se
fizerem. (iii) juntar aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-se a Recorrente para,
querendo, manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação.
A unidade de preparo apresentou informações em que indica a existência de ação
judicial sobre a mesma matéria do processo ora em análise, com Recurso Especial pendente de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, mas não
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido,
pelas razões a seguir expostas.
1. conforme informado pela unidade de origem, restou configurada a concomitância
entre o presente Recurso Voluntário e a ação anulatória n. 0801835-
86.2013.4.05.8300, atualmente pendente de julgamento no Superior Tribunal de
Justiça, onde consta, ao final, nos pedidos da ação: “Requer, ainda, seja julgada
procedente a presente ação em todos os seus termos, no sentido de declarar como
correta a classificação fiscal dos produtos da Autora sob a posição 3917.23.00 na
TIPI, assim como para decretar a nulidade do crédito tributário lançado no Auto
de Infração no 10480.720.802/2013-61 e de todos os atos decorrentes da
autuação.” (fls. 165 a 203).
2. De acordo com o Parecer Normativo COSIT n° 07, de 22 de agosto de 2014:
“A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.399 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2012-53

renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.”
3. No mesmo sentido reza a Súmula no 1 desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital